Tribunal: TJMT
Processo: 1004067-46.2020.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004067-46.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JULIANA LUIZA DE ALMEIDA - CPF: 019.401.031-77 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), H2U ESTUDIO E PRODUCAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO LTDA - ME - CNPJ: 10.495.167/0001-24 (RECORRIDO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), FRANCIELI APARECIDA DE MELLO - CPF: 015.369.171-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Daniel Luiz Nascimento Moura *Alaina Alves Monteiro

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1004067-46.2020.8.11.0086 - Juizado Especial Cível de Alta Floresta - MT.

RECORRENTE:

JULIANA LUIZA DE ALMEIDA.

RECORRIDO:

H2U ESTUDIO E PRODUCAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO LTDA - ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

VEÍCULAÇÃO DE VÍDEO IMPUTANDO PRÁTICA DE ILÍCITO ELEITORAL – MATERIAL EXTRAIDO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – CONDUTA JORNALISTICA QUE NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES INFORMATIVOS – DIREITO DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de veiculação de vídeos imputando a prática de ilícito eleitoral à parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a existência de ofensa à honra da parte recorrente.

2. Postula a imposição dos danos morais à parte recorrida.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a existência de ofensa à honra da parte recorrente.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que as informações jornalísticas questionadas pela parte recorrente foram extraídas a partir de um procedimento investigatório eleitoral, tendo por lastro vídeo produzido e postado pela própria parte recorrente em rede social, induzindo fato atinente à compra de voto.

No exame do conteúdo das matérias publicadas pela parte recorrida, comungo do mesmo pensamento do Juízo Monocrático, no sentido de que nãos e enxerga uma conduta jornalística que tenha ultrapassado os limites informativos e por isso, entendo que não há falar em responsabilidade civil pelo exercício do direito de informação da parte recorrida.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MATÉRIA

JORNALÍSTICA
- NOTÍCIA DE CUNHO MERAMENTE
INFORMATIVO
- AUSÊNCIA DE EXCESSOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em apreço, restou demonstrado que a reportagem veiculada pela parte requerida limitou-se a reproduzir as informações divulgadas pela Polícia Civil.

2. Notícia veiculada que, diferentemente do apontado pela parte requerente, não fez juízo de valor quanto aos fatos narrados, limitando-se a difundir a informação.
3. Atuação que não ultrapassa os
limites
do direito de informar e da liberdade de imprensa, portanto, não acarreta dano de natureza extrapatrimonial.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1029938-71.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPORTAGEM POSTADA EM SITE
JORNALISTICO
– CARÁTER
INFORMATIVO
- LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não constitui ato ilícito a
matéria

jornalística
que se
limita
a noticiar os fatos que ocorreram na ocasião. Somente haverá ato ilícito e, consequentemente, dano moral, se a publicação
jornalística
exceder a liberdade de imprensa, o direito de informar e o de pensamento de uma parte que venha a afetar o direito à honra e imagem de outra, ultrapassando os meros aborrecimentos.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1000828-68.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

2.
Postula a imposição dos danos morais à parte recorrida.

Rejeito pelas mesmas razões alinhavadas acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023